Tribunal: TJDFT
Processo: 0704277-40.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. EX-COMPANHEIRA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ÁUDIOS E MENSAGENS DE TEXTO. PRINTS. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. OBTENÇÃO DA VANTAGEM ILÍCITA. SÚMULA 96/STJ. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA MODULADORA DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. FUNDAMENTO IDÔNEO. CRITÉRIO MATEMÁTICO APLICADO. ADEQUAÇÃO. ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ALTERAÇÃO PARA REGIME MAIS BENÉFICO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. REVISADA A DOSIMETRIA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória que aplicou ao réu a pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, além de 16 dias-multa, pela prática do crime de extorsão. A Defesa pleiteia a absolvição, a exclusão de prova, a desclassificação para a forma tentada, a exclusão da moduladora da conduta social, a revisão do critério matemático, a alteração do regime de cumprimento da pena e a exclusão ou redução da condenação para indenização por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há nove questões em discussão: (i) examinar se há provas suficientes para a condenação; (ii) avaliar a necessidade de realização de perícia em arquivos de áudio e de texto, encaminhados via aplicativo de mensagens; (iii) determinar se o crime de extorsão foi consumado ou tentado; (iv) verificar a idoneidade da fundamentação utilizada para a negativação do vetor da conduta social; (v) revisar o critério matemático; (vi) analisar a possibilidade de correção de erro material; (vii) analisar a possibilidade de eleição de regime prisional mais brando; (viii) averiguar a possibilidade de condenação ao pagamento de indenização por danos morais; (ix) aferir a proporcionalidade e razoabilidade do valor indenizatório fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de extorsão foram comprovadas pelos depoimentos da testemunha e da vítima, corroborada pela prova produzida na fase extrajudicial, sendo incabível a absolvição.
4. A juntada de áudios e prints de conversas mantidas pelo aplicativo WhatsApp é considerada meio de prova plenamente válido, competindo à Defesa demonstrar eventual adulteração ou falsidade da prova, o que não ocorreu na hipótese. A exigência contida no artigo 159, do Código de Processo Penal, não se aplica aos casos de simples transcrição/degravação de dados extraídos de aplicativo de mensagem instalado em aparelho celular, pois não se exige conhecimento especial ou habilidade particular que tornem imprescindível a transcrição ou degravação por meio de perito.
5. A extorsão consiste em delito formal e instantâneo, cujo resultado naturalístico é possível, porém, prescindível para a sua consumação. Se o réu percorreu todo o iter criminis, a simples ausência de obtenção da vantagem indevida não autoriza a desclassificação da conduta para a forma tentada.
6. O fato de o novo delito ter sido cometido enquanto o réu cumpria pena por crime anterior é fundamento que se mostra idôneo para justificar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social.
7. O critério matemático aplicado pelo magistrado para dosar a pena, consistente na adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo das penas máxima e mínima cominadas em abstrato, para cada uma circunstância judicial negativada, é aceito pela jurisprudência e deve ser mantido.
8. A reforma da sentença em recurso exclusivo da Defesa, para a correção de erro material e com prejuízo para o réu, em razão do agravamento da pena, configura indevido reformatio in pejus.
9. Diante da fixação da pena-base acima do mínimo legal pela negativação dos vetores dos antecedentes e da conduta social, bem como da configuração da reincidência, não há que falar em desproporcionalidade ou alteração do regime inicial fechado de cumprimento, que atende ao previsto no artigo 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o, do Código Penal.
10. No julgamento do REsp 1.643.051/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 983), foi firmada a tese no sentido de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
11. Na fixação do valor mínimo a ser arbitrado a título de indenização por danos morais, devem ser levados em consideração parâmetros como a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO
12. Apelação não provida. Revisada, de ofício, a dosimetria.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 158; artigo 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o; Código de Processo Penal, artigo 159.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 836.400/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, 6a Turma, j. 17/10/2023; AgRg no HC: 795521 PR 2023/0000682-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, 6a Turma, j. 28/08/2023. Tema 983 e Súmula 96/STJ.